Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-74.2023.8.11.0028
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001438-74.2023.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALEXANDRE SEVERINO DE SOUZA ALCANTARA - CPF: 050.265.511-90 (EMBARGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0449-27 (EMBARGANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO COM RELAÇÃO A RESTITUIÇÃO DO PRODUTO -

INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE QUALQUER PEDIDO NESTE SENTIDO – RECURSO DESPROVIDO

As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide não podendo ser utilizado para reapreciar a matéria já julgada.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 1001438-74-2023

EMBARGANTE:
MAGAZINE LUIZA S/A

EMBARGADO:
ALEXANDRE SEVERINO DE SOUZA ALCANTARA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração propostos por Magazine Luiza S/A, em face do acórdão que deu
provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Alexandre Severino de Souza Alcântara
a fim de
julgar procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada pelo Apelante condenando a Apelada
ao pagamento dos danos materiais pleiteados no valor correspondente a R$ 443,99 (quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos)
, corrigidos pelo INPC desde a data do desembolso (30/12/2022), e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento a título de danos morais correspondente a R$ 3.000,00 (três) mil reais corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão. Reconheceu a nova feição de sucumbência

condenando a

Apelada/Embargante a responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Embargante sustenta que o acórdão é omisso com relação a condenação do Embargado a restituição/devolução do produto defeituoso. Pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja sanada a omissão apontada.

Nas contrarrazões o Embargado argumenta que não há omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas tendo em vista que o acórdão analisou e decidiu todas as matérias suscitadas no recurso, sendo que a irresignação do Embargante é fruto de seu inconformismo, pretendendo a rediscussão da matéria.

Pugna pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Conforme visto, a Embargante alega existência de omissão no acórdão visto que embora tenha dado provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargado, reconhecendo o vício do produto, por este adquirido e condenado a Embargante ao pagamento a título de danos morais, não determinou a restituição/devolução do produto (forno) defeituoso à Recorrente.

Constata-se que no presente caso foi dado provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Apelante/Embargado para
condenar a Apelada/Embargante
ao pagamento dos danos materiais pleiteados no valor correspondente a R$ 443,99 (quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos)
, correspondente ao produto (forno) defeituoso, corrigidos pelo INPC desde a data do desembolso (30/12/2022), e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento a título de danos morais correspondente a R$ 3.000,00 (três) mil reais.

Cumpre anotar apesar dos argumentos elencados pela Embargante não há omissão, contrariedade ou obscuridade no caso em análise a serem sanadas mesmo porque as questões suscitadas no Recurso de Apelação Cível foram todas devidamente analisadas e decididas, não havendo, inclusive, qualquer pedido na peça de defesa quanto a questão objeto do presente Embargos, não havendo falar em existência de omissão em relação a matéria que sequer foi aventada pela parte no processo.

Nesse contexto,
esta relatora expressou de forma clara e objetiva as razões do seu convencimento, de modo a propiciar interposição de eventual recurso junto as Instâncias Superiores embora contrariando a pretensão recursal da Embargante.

Na realidade a Embargante pretende a reapreciação da matéria via embargos de declaração o que se revela impossível, já que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir omissões, contradições e obscuridades, inocorrentes
in casu.

Diante dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024